Tribunal: STF
Processo: MS 23868
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-30
Data de publicação: 2001-08-30

Ementa:
E M E N T A: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - QUEBRA DE
SIGILO - INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
FATOS CONCRETOS REFERENTES À PESSOA INVESTIGADA - NULIDADE DA
DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR - MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.
A QUEBRA DO SIGILO, POR ATO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO, DEVE SER NECESSARIAMENTE FUNDAMENTADA, SOB PENA DE
INVALIDADE.
- A Comissão Parlamentar de Inquérito - que dispõe de
competência constitucional para ordenar a quebra do sigilo bancário,
fiscal e telefônico das pessoas sob investigação do Poder
Legislativo - somente poderá praticar tal ato, que se reveste de
gravíssimas conseqüências, se justificar, de modo adequado, e sempre
mediante indicação concreta de fatos específicos, a necessidade de
adoção dessa medida excepcional. Precedentes.
A FUNDAMENTAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO HÁ DE SER CONTEMPORÂNEA
À PRÓPRIA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA QUE A DECRETA.
- A exigência de motivação - que há de ser contemporânea ao
ato da Comissão Parlamentar de Inquérito que ordena a quebra de
sigilo - qualifica-se como pressuposto de validade jurídica
da  própria deliberação emanada desse órgão de investigação
legislativa, não podendo ser por este suprida, em momento ulterior,
quando da prestação de informações em sede mandamental. Precedentes.
A QUEBRA DE SIGILO - QUE SE APÓIA EM FUNDAMENTOS GENÉRICOS
E QUE NÃO INDICA FATOS CONCRETOS E PRECISOS REFERENTES À PESSOA SOB
INVESTIGAÇÃO - CONSTITUI ATO EIVADO DE NULIDADE.
- Revela-se desvestido de fundamentação o ato de Comissão
Parlamentar de Inquérito, que, ao ordenar a ruptura do sigilo
inerente aos registros fiscais, bancários e telefônicos, apóia-se em
motivação genérica, destituída de base empírica idônea e, por isso
mesmo, desvinculada de fatos concretos e específicos referentes à
pessoa investigada.
Sem a existência de causa provável, a ser necessariamente
indicada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, no ato que ordena a
quebra de sigilo, não se legitima a excepcional interferência do
Estado na esfera sensível da intimidade, que representa prerrogativa
jurídica a todos assegurada pela própria Constituição da República.